Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710155-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de prosseguimento do feito (ID 42983642) formulado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF em face da determinação de suspensão do processo, na origem, até o julgamento final do REsp no 1.301.935/DF pelo c. STJ (ID 41864175). Alega, em suma, a ausência de prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão processual, pois qualquer decisão proferida no REsp no 1.301.935/DF, referente à execução coletiva, não vincula o presente processo de execução individual. Todavia, o pleito não merece prosperar. Conforme fartamente exposto no item 3 do v. Acórdão (ID 41864175 - págs. 9 a 14), o presente Cumprimento Individual e diversos outros ajuizados pelo Sindicato Autor/Apelante são referentes à mesma sentença coletiva formada no Processo Coletivo no 0001096-21.1999.8.7.0000 (Processo Físico no 59888/96). E, no julgamento do REsp no 1.301.935/DF, no bojo da referida Execução Coletiva, o c. STJ afastou, expressamente, a aplicação da modulação de efeitos do Tema Repetitivo no 880, e, por conseguinte, entendeu pelo advento da prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que a Execução Coletiva da obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, ocorrido em 10/3/2000 (ID 38465688). O referido recurso encontra-se pendente de julgamento dos Embargos de Divergência interpostos pelo Sindicado/Exequente. De fato, é sabido que a tramitação da Execução Coletiva não configura, por si só, prejudicial externa capaz de fundamentar a suspensão da demanda executiva individual, pois se tratam de feitos autônomos e independentes. Entretanto, no caso específico dos autos, encontram-se presentes os requisitos legais capazes de fundamentar a suspensão do Cumprimento Individual da Sentença, com fulcro no uso do poder geral de cautela do magistrado, quais sejam, a probabilidade do direito (a prescrição da Execução Coletiva da mesma sentença objeto do presente Cumprimento Individual) e o risco ao resultado útil do processo (com a continuidade da tramitação dos processos ensejando a realização de atos que podem se mostrar absolutamente desnecessários). Portanto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF, em trâmite no c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator